Tribunal: TJDFT
Processo: 0777479-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO CABÍVEL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, a título de dano moral, além de determinar a exclusão dos dados pessoais da parte autora do banco de dados da empresa, sob pena de multa diária.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a quantia definida pelo juízo de origem é insuficiente para reparar os danos suportados. Alega que a fixação do valor da reparação deve levar em consideração a gravidade da conduta, a inércia do prestador de serviços em resolver a situação causada, além da extensão do dano e o porte econômico do ofensor. Aduz que o caráter pedagógico não foi observado, pois o montante fixado é desproporcional ao dano, além de não ser compatível com os valores estipulados em casos semelhantes. Narra que sofreu danos irreparáveis, pois a conduta da recorrida violou direitos fundamentais e que o valor fixado não representa de nenhuma forma caráter coercitivo para que empresas não mais atuem de tal forma colocando em risco os dados pessoais dos usuários do serviço. Requer a reforma da sentença para majorar o dano moral para R$ 6.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento ou não de majoração do montante do dano moral fixado na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, é incontroverso o dano e a responsabilidade da empresa recorrida. Todavia, o recorrente sustenta que a indenização fixada, a título de danos morais, é insuficiente para reparar a lesão a seus direitos da personalidade.
5. Com efeito, não há dúvidas da ocorrência do dano moral, haja vista a reconhecida ofensa ao direito à integridade psíquica, ante o evidente sentimento de frustração, abalo e revolta com a situação vivida pelo consumidor, o qual se viu sem acesso à sua linha telefônica, cujo número de telefone utilizava há muitos anos, além da interrupção da prestação de serviço essencial.
6. Apesar das circunstâncias fáticas apresentadas, não se constatam elementos suficientes para majorar o valor fixado na origem, o qual se mostra adequado à reparação do prejuízo, devendo ser considerada a gravidade e a extensão do dano, nos termos do artigo 944, do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora. Por outro lado, o valor arbitrado obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa.
7. Demais disso, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos. Precedentes: Acórdãos 1629520 e 1948227. Logo, mantém-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____________________
Dispositivo citado relevante: CC, art. 944.
Jurisprudências citadas relevantes: Acórdão 1629520, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/10/2022; Acórdão 1948227, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 25/11/2024.